Tribunal: TJMT
Processo: 1040123-66.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040123-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KELLY CAROLINE DE OLIVEIRA - CPF: 049.408.671-88 (RECORRENTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), PANTANAL OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - CNPJ: 46.970.030/0007-17 (RECORRIDO), VPAR TRANSPORTES E SERVICOS SPE LTDA - CNPJ: 35.835.010/0001-21 (RECORRIDO), WALISON MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 036.862.581-88 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença apresenta fundamentação suficiente para revelar as razões do convencimento do julgador, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais.

A mera ocorrência de acidente de trânsito, sem demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade ou circunstância excepcional, não enseja indenização por dano moral.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentados contra a sentença, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que deverá ser atualizado monetariamente a partir do evento danoso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e acrescido de juros a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e §1º do Código Civil.

Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o processo.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a autora-recorrente, pugna pela condenação em danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Colendos Pares,

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na responsabilidade pelo acidente de trânsito
sub judice
.

A reclamante, ora Recorrente, ajuizou a demanda alegando, em síntese, que teve seu veículo abalroado por um ônibus de propriedade das reclamadas, em razão de manobra imprudente do preposto destas. Sustentou que, após a negativa administrativa de reparação, sofreu danos de ordem material e moral.

A Recorrente suscitou nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

Verifico dos autos que a sentença enfrentou de forma clara e objetiva as questões controvertidas e apresentou fundamentação suficiente para embasar o convencimento do julgador, fundamentando inclusive, o motivo da improcedência do pedido quanto à concessão de danos morais.

Ressalto que, no âmbito dos Juizados Especiais, à luz dos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade (art. 2º da Lei n.º 9.099/95), não se exige fundamentação exaustiva ou enfrentamento minucioso de todos os argumentos das partes, bastando que sejam indicados, de forma suficiente, os motivos da decisão, não havendo, portanto, o que falar em sentença
citra petita
.

Pois bem.

Com relação ao pleito de condenação da Reclamada a indenização por danos morais, tenho que a configuração de dano moral exige a comprovação de efetiva violação à dignidade da vítima, não sendo presumida em casos de acidente de trânsito sem vítimas e sem abalo psíquico relevante, conforme entendimento consolidado e Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando a parte reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00, além de confirmar tutela de urgência anteriormente deferida, em razão de colisão envolvendo motocicleta do autor e veículo da requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a responsabilidade civil da requerida pelo acidente de trânsito; e (ii) estabelecer se os fatos narrados ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ocorrência da colisão entre os veículos é incontroversa, impondo-se a análise da responsabilidade sob a ótica subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme art. 373, I e II, do CPC.

A requerida não nega o acidente, mas alega culpa concorrente do autor por suposto excesso de velocidade, sem, contudo, apresentar prova idônea a corroborar tal alegação, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

Restando caracterizada a culpa exclusiva da condutora do veículo da ré, configura-se o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos materiais suportados pelo autor.

A prova documental constante dos autos é suficiente para comprovar os prejuízos patrimoniais decorrentes da colisão.

A mera ocorrência de acidente de trânsito, desacompanhada de circunstâncias excepcionais ou de ofensa a direitos da personalidade, não configura dano moral, conforme entendimento consolidado e Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Ausente demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:"1.Configura-se a responsabilidade civil do condutor que, ao sair de vaga de estacionamento sem as cautelas devidas, causa colisão, não comprovada culpa concorrente da vítima.2.A mera ocorrência de acidente de trânsito, sem demonstração de lesão a direito da personalidade ou circunstância excepcional, não enseja indenização por dano moral."

________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 932 e 933; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; STJ, REsp 1.653.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018; TJMT, N.U 1004831-86.2024.8.11.0055, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 02.06.2025.

(N.U 1000771-27.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando as reclamadas ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos materiais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95). Contudo, essa cobrança está suspensa, conforme o artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026